Tribunal: TJMT
Processo: 1042454-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042454-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ZILLENNE LUCIA DO NASCIMENTO - CPF: 594.131.071-49 (APELADO), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), ZILLENNE LUCIA DO NASCIMENTO - CPF: 594.131.071-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ NAO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REFATURAMENTO DE CONTAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE EM HIDRÔMETRO – AFERIÇÃO DE CONSUMO DESPROPORCIONAL À MÉDIA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES - ATO ILÍCITO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO
.

Reconhecida a inexigibilidade das cobranças de água contestadas e a consequente inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, é necessária a readequação das faturas, e a Concessionária tem o dever de indenizar os danos morais causados, os quais são presumidos (
in re ipsa
).

Se o valor da reparação fixado na primeira instância for ínfimo para as circunstâncias do caso concreto e dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Refaturamento de Contas c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
“determinar a readequação dos valores das faturas de abril, maio, agosto e setembro/2019, para a média de consumo dos seis meses anteriores as faturas questionadas; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ
)”, e também às custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A ré diz ser indevida a aplicação de multa, pois cumpriu a liminar.

Aduz que a revelia gera apenas presunção relativa e existe a possibilidade de apresentar documentos que infirmem as alegações da autora mesmo após a declaração da revelia, nos termos dos arts. 345, IV, e 349, do Código de Processo Civil.

Acrescenta que “
foram realizadas vistorias no hidrômetro e testes na ligação do estabelecimento da Recorrida, não tendo sido verificada nenhuma irregularidade no aparelho medidor
”.

Argui que o aumento na fatura decorre do próprio consumo e que é da autora a responsabilidade por eventual manutenção nas instalações hidráulicas e reparo de vazamentos.

Pede a exclusão da reparação por dano moral ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado.

Já a autora afirma que o hidrômetro apresentava irregularidades que foram confirmadas pelos técnicos da própria Concessionária, porém a troca não foi efetuada.

Ressalta que nas reclamações que protocolou no PROCON foi determinada a suspensão das cobranças de abril e maio de 2019, e mesmo assim a ré inseriu o seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Busca a majoração da indenização para R$15.000,00 e dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões nos Ids n. 85178459 e 89080479.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042454-08.2019.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, ZILLENNE LUCIA DO NASCIMENTO

APELADO: ZILLENNE LUCIA DO NASCIMENTO, AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

Por tratarem de matérias afins, os Recursos serão julgados conjuntamente.

A autora alega que é titular da unidade consumidora de matrícula n. 446493 (categoria residencial) e que a fatura de dezembro de 2018 foi de R$ 313,01, o que corresponde ao consumo de 34m3, quantidade muito além da média, que é de 8m3/12m3.

Assinala que, após entrar em contato com a ré (protocolo de n. 24087499) e ingressar com Reclamação no Procon em 10-12-2018
,
foi providenciado o refaturamento para 14m3, em R$ 88,48,

e instalado

novo hidrômetro (n. Y19S032314) em 18-04-2019. Ressalta que, contudo, a leitura permaneceu em patamar alto, e em “
20/04/2019, foi realizado a leitura do consumo do mês de abril, com vencimento no mês de maio/2019, sendo auferido o consumo de 32m3, ou seja, um gasto de 32 mil litros de água, no valor de R$ 296,33
”.

Depois de nova Reclamação em 08/05/2019, os técnicos da Concessionária foram ao local e constataram a necessidade de trocar o medidor e de instalar uma “ventoinha” para inibir a entrada de ar. Todavia, o equipamento não foi substituído.

Aduz que, em virtude das cobranças exorbitantes, foi obrigada a deixar o registro 3 dias aberto e 3 dias fechado.

Acrescenta que, não obstante os problemas tenham sido comunicados e as várias Reclamações no PROCON, a ré inseriu o seu nome no cadastro de inadimplentes em 26-8-2019 (Id. n. 85177505).

A liminar foi deferida em 27-9-2019 para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de água ou, se for o caso, o restabeleça, cesse a cobrança das faturas contestadas e autorize a retirada do apontamento restritivo (Id n. 85177528).

Vale anotar que foi decretada a revelia da ré em 09-12-2020 (Id n. 85177545), e não houve Recurso. Nessas situações, aplica-se o artigo 344 do CPC, que dispõe:

“
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.”

Ocorre que a presunção de veracidade das argumentações da parte autora não é absoluta; persiste o ônus de comprová-las (artigo 373, I, do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO

CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE.
REVELIA
.
PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU, MINIMAMENTE, DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. EXEGESE DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
. (...).
Presunção

relativa dos efeitos da
revelia
, tendo em vista que a sua decretação não exime a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do disposto no artigo 373, I, do CPC
(...)”.
(
Apelação

Cível n.
70083566604, Quinta Câmara
Cível
,
Tribunal de Justiça do RS, relatora Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 25-11-2020, sem destaque no original).

Primeiro será analisada a suposta irregularidade no hidrômetro e no faturamento mensal.

Em 8-5-2019, a autora protocolou Reclamação no PROCON contra a fatura de abril do mesmo ano, de R$ 296,33, pois não condizia com seu consumo médio, e consignou também que os técnicos da Concessionária haviam constatado a necessidade de troca do medidor devido ao mau funcionamento (Id n. 85177519).

Em resposta, a reclamada informou que havia substituído o equipamento em abril de 2019 e alegou ausência de irregularidades (Id n. 85177519).

Por considerar elevado o consumo nos meses questionados em comparação com a média, o Procon mandou a ré proceder à aferição do aparelho e apresentar o laudo técnico, ou então providenciar a troca. Também proibiu a suspensão do serviço até 27-09-2019, sob pena de caracterização de coação indevida (Id n. 85177519). Porém, não consta nos autos o laudo solicitado.

Em 22-11-2018 e 25-4-2019, a própria Concessionária enviou à autora um comunicado/alerta de aumento de consumo superior à média dos meses anteriores a novembro de 2018 e abril de 2019, no qual inclusive ensina como identificar possíveis vazamentos (Id. n. 85177519).

A autora novamente ingressou com Reclamação no Procon, desta vez contestando a fatura com vencimento em 09-2019, de R$ 163,62 (Id. n. 85177522).

Realmente, verifica-se aumento anormal em abril, maio, agosto e setembro de 2019, com 32m3, 25m3, 22m3 e 22m3, respectivamente, o que equivale a quase o triplo do consumo médio.

Importante destacar que depois de maio a autora foi obrigada a racionar a água, e para isso fechava o registro a cada 3 dias, e ainda assim a leitura continuou discrepante da média.

Consoante relatado na petição inicial e nos próprios pareceres da ré, o imóvel foi adquirido pelo programa Minha Casa, Minha Vida, tem cerca de 50m2 e abriga apenas 3 pessoas, sendo uma delas criança. Por conseguinte, o consumo aferido é desproporcional.

Ainda que se considerassem as razões recursais da ré, revel, não ficaram comprovados os supostos vazamentos e a má conservação por parte da autora, tampouco foi confeccionado laudo técnico que atestasse o bom funcionamento do medidor.

Por tais razões, é imperiosa a readequação dos valores relativos a abril, maio, agosto e setembro de 2019.

No tocante aos apontamentos restritivos, referem-se aos meses de abril e maio de 2019, cujas faturas venceram em 13-05-2019 e 13-06-2019. Dessa maneira, trata-se de ato ilícito que gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensa a prova do prejuízo. E a ré não se desincumbiu do ônus de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC). Posto isso, é evidente a obrigação de indenizar.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA VEZ – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como energia elétrica, decorrente de cobrança irregular de débito configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
”. (AP n. 0001186-27.2018.8.11.0008, DJe de 22/3/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de energia elétrica por danos provocados em razão de suspensão indevida no fornecimento do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6o, da CF/88.
Reconhecida a inexigibilidade da cobrança que deu ensejo ao corte no fornecimento de energia elétrica na residência da autora, reputa-se indevida a suspensão do fornecimento de energia, devendo a concessionária de energia arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação
. Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS”
. (Apelação Cível n. 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Eduardo Kraemer, julgado em 13/09/2017, sem destaque no original).

Por outro lado, a autora busca a majoração dos danos morais para R$15.000,00.

Por cuidar de suspensão de serviço essencial que perdurou por 6 meses até o cumprimento da liminar, os R$4.000,00 fixados na sentença estão aquém do razoável e não atendem aos critérios do art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Revela-se mais adequado ao implemento do caráter pedagógico da medida, sem causar vantagem exagerada à autora, o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÍVIDA PRETÉRITA - DANO MORAL - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.
O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração mostra-se ínfimo. Provido o Recurso, aplica-se o § 11 do art. 85 do CPC em relação aos honorários advocatícios
”. (TJ-MT – AC. 00158667420148110002 MT, julgado em 17/04/2019, publicado em 23/04/2019).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso da ré
e
dou provimento ao da autora
para majorar os danos morais de R$4.000,00 para R$10.000,00. Por conseguinte, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, fixo a verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021